Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709396-41.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DORACI PEREIRA BARROS RECORRIDO: JULIO CESAR MARTINS REPRESENTANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA, MARIA GORETE VIEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. SERVIDOR DISTRITAL. DEPENDENTE FINANCEIRO. INCAPAZ. PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os argumentos levantados pelo autor, ao contrário do alegado pela ré, foram expostos de maneira coerente, demonstrando, assim, serem condizentes com as razões de decidir invocadas pelo juízo sentenciante, inclusive, tendo apontado os pontos impugnados em sua manifestação recursal. Eventual acolhimento das teses recursais poderá dar ensejo, inclusive, à reforma do decisum, de modo que não se verifica a mencionada violação ao princípio da dialeticidade dos recursos. 2. Em que pese seja possível impugnar a gratuidade de justiça deferida nas contrarrazões de recursos, verifico que a apelada deixou de fazê-lo no momento oportuno, ou seja, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do deferimento do aludido benefício. 3. Conforme se verifica no art. 217, inciso II, alínea “a” da Lei 8.112/90, fazem jus ao pagamento de pensão temporária os filhos, ou enteados, até 21 anos, ou se inválidos, enquanto durar a invalidez. 4. Por sua vez a lei complementar distrital 769/08, em seu artigo 12, reza que são beneficiários do Regime Próprio da Previdência Social do DF, na condição de dependente, o filho inválido, bem como que referida dependência é presumida. 5. Restou devidamente comprovada a incapacidade do apelante, por meio da ação de interdição, onde laudo psiquiátrico concluiu que o autor e portador de retardo mental moderado, epilepsia. Aponta ainda a dificuldade do apelante de gerir sua vida e administrar bens. Merece reforma, pois, a sentença vez que devidamente demonstrado nos autos que o apelante é dependente econômico do servidor distrital. 6. O falecido incluiu o apelante como dependente econômico em todas as suas declarações de imposto de renda desde o ano de 1992, consoante comprovam os documentos que instruem a inicial. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação ao artigo 217 da Lei 8.112/1990, sob o argumento de o recorrido não logrou demonstrar a condição de dependente econômico da sua genitora, uma vez que somente juntou aos autos declaração de Imposto de Renda em que consta o nome dele como dependente, sendo que tal documento, por si só, é insuficiente para desincumbi-lo do ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Retificar o termo de autuação de ID 15315965-pags. 1/2, para incluir como recorrido apenas Júlio César Martins. III – Ante o exposto ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003